Tribunal: TJDFT
Processo: 0732625-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732625-11.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO GUIGNHONE SENNA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do STJ, enquanto não iniciada a fase de fruição da previdência privada, os valores acumulados para constituição de capital assemelham-se, em sua natureza jurídica, ao de qualquer outra aplicação financeira para efeito de penhorabilidade. Assim, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser objeto de análise casuística, mediante comprovação da necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família. 2. Ausentes elementos a indicar que a penhora de aplicações financeiras de previdência complementar possa comprometer a subsistência e a dignidade do devedor e de seus familiares, afetando o mínimo existencial (CPC, art. 854, § 3o, I), mantém-se a decisão agravada que, à míngua de incidência da impenhorabilidade legal, rejeitou a impugnação à medida constritiva lançada sobre esses valores. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais do CPC: a) artigos 11, 489 e 1.022, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 833, inciso IV, e 854, § 3o, inciso I, sob o argumento de que os valores acumulados na previdência privada são totalmente impenhoráveis, não apenas por equiparação com a aposentadoria, mas por ter como destinação o sustento do beneficiado e de sua família, o que enquadra a previdência privada como impenhorável. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 44964713 - Pág. 1), não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes a advogada subscritora do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 44964718 - Pág. 1), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 45432877 - Pág. 1), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, vejam-se o AgInt no AREsp 1591427/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020 e o AgRg no AREsp 1825314/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2021. Ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso especial não deveria subir no que tange à suposta afronta aos artigos 11, 489 e 1.022, todos CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Igualmente não mereceria trânsito o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 833, inciso IV, e 854, § 3o, inciso I, ambos do Código Adjetivo Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “4. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento dos EREsp n. 1.121.719/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, consignou que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo juiz casuisticamente, de maneira que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC/1973” (AgInt no AREsp n. 2.205.438/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023) (g.n.). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Ademais, a turma julgadora assentou que: “(...) não há qualquer elemento a indicar que a penhora de aplicações financeiras de previdência complementar – (BRASILPREV VGBL) possa comprometer a subsistência e a dignidade do agravante e de seus familiares, afetando o mínimo existencial. Cumpre ressaltar que é ônus do devedor demonstrar que os valores cuja penhora é buscada pelo credor são submetidos à proteção legal ou que efetivamente são necessários à manutenção da sua dignidade e dos dependentes, sob pena de transferir para o credor o ônus de produzir prova impossível. Como, na atual conjuntura, não se desincumbiu desse mister, deve arcar com as consequências em questão” (ID 40901914 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030